Tribunal: TJES
Processo: 0011697-65.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Parcial
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011697-65.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO ROBERTO DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0011697-65.2019.8.08.0030

REMETENTE:
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES

AUTOR:
JOÃO ROBERTO DE SOUZA

RÉU:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em relação à r. sentença de fls. 137/139-v, que julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social conceda o benefício de auxílio-acidente ao autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, na forma do parágrafo 2º do artigo 86 da Lei nº 8.213/1991, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da "Ação de Concessão de Auxílio-Acidente" ajuizada por
JOÃO ROBERTO DE SOUZA
contra
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

Não houve interposição de recurso pelas partes.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES,
21 de novembro de 2022.

GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator - Sessão 27/02/2023

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em relação à r. sentença de fls. 137/139-v, que julgou procedente a pretensão autoral para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social conceda o benefício de auxílio-acidente ao autor, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, na forma do parágrafo 2º do artigo 86 da Lei nº 8.213/1991, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da "Ação de Concessão de Auxílio-Acidente" ajuizada por
JOÃO ROBERTO DE SOUZA
contra
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

As partes não apresentaram recurso voluntário, de modo que se deve avaliar o acerto na prolação do comando sentencial. Em um cotejo entre os argumentos expostos na sentença e os demais documentos dos autos, entendo que deve ser mantida em parte.

Verifica-se que o Autor recebeu auxílio-doença no período compreendido entre 12 de julho de 2016 e 24 de novembro de 2016 com registro n. 6150528042, por sua condição de “portador de sequela de ferimento na mão esquerda, dominante, quirodáctilos esquerdos” e apresentar “limitação funcional na mão esquerda de 15%”.

Ocorre que, segundo consta na exordial, o benefício cessou administrativamente pelo Instituto Nacional de Seguro Social, ante a conclusão pela autarquia de que a incapacidade laboral não se fazia mais presente, entretanto, o Autor afirma que apresenta sequelas que reduzem a sua capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A Lei do Plano de Benefícios da Previdência Social (Lei nº 8.213/91) contemplou três instrumentos distintos para a tutela da incapacidade laboral dos seus segurados: (i) o auxílio-doença, de caráter transitório e destinado à salvaguarda das hipóteses de incapacidade para as atividades habituais do segurado por prazo superior a 15 (quinze) dias (art. 59); (ii) a aposentadoria por invalidez, destinada aos trabalhadores inaptos e insusceptíveis de reabilitação para o exercício de atividade laboral (art. 42); (iii) e o auxílio-acidente, destinado a indenizar o segurado que sofreu lesões ensejadoras de redução da sua capacidade laboral da atividade outrora exercida (art. 86), hipótese esta postulada pelo Autor.

Nesse cenário, o artigo 86 da Lei nº 8.213/91 prevê a hipótese de concessão de auxílio-acidente quando, "após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia".

Necessária, portanto, a análise dos seguintes requisitos para a concessão do benefício: (i) a prova do acidente e/ou doença ocupacional; (ii) a perda ou redução da capacidade de trabalho e (iii) o nexo de causalidade entre o acidente/doença e a perda ou redução da capacidade laboral.

A prova do acidente resta comprovada e, inclusive, não é objeto de controvérsia nos autos. Acerca da perda ou redução e do nexo de causalidade, consta na sentença proferida às fls. 137/139-v, que:

“[...] No caso ora em apreciação, restou devidamente comprovado o preenchimento desses requisitos. Isso porque a perícia concluiu que as lesões sofridas pelo requerente são decorrentes de acidente de trabalho e o incapacitam, definitivamente, para a função que habitualmente exercia, já que adquiriu sequelas definitivas na mão esquerda. [...]”

De fato, em análise do laudo pericial de fls. 98/107, identificou-se que o Autor possui sequelas decorrentes do acidente do trabalho sofrido que dificultam o desempenho de suas atividades. Vejamos as respostas aos quesitos apresentados:

1) Possui o (a) Autor(a) patologia decorrente de acidente de trabalho na mão esquerda? Qual? Possível indicar o CID-10?

Sim. O autor possui sequelas do acidente de trabalho sofrido CID T92.

[...]

3) Existe limitação na amplitude de movimento da mão e dedos da mão esquerda? Qual o grau?

O autor apresenta postura em semiflexão do 4º e 5º dedos da mão esquerda, na qual há hipotrofia discreta; Flexão incompleta do 5º dedo da mão esquerda; Restrição moderada da extensão do 4º e 5º dedos esquerdos; Força de preensão discretamente comprometida.

4) Estas sequelas estão consolidadas?

Sim.

[...]

6) A incapacidade é definitiva ou temporária, levando em consideração a atividade laboral que exercia habitualmente?

Muito embora o autor possua sequelas funcionais, as mesmas dificultam algumas posturas e movimentos da mão lesionada, mas não incapacitam o desempenho de suas atividades habituais. Ressaltamos que, conforme a tabela da SUSEP temos que - A amputação de qualquer dedo excluindo o polegar equivale a 3% do percentual indenizatório. No caso em tela não houve amputação e sim perda funcional moderada de 2 dedos, ou seja, 50% x 3% + 50% x 3% = 3%. Deve ser ressaltado que a nível previdenciário não há previsão para este tipo de sequela no Anexo III do Decreto 3048.

Esclareça-se que, para fins de deferimento do benefício, não se exige a perda total da capacidade laborativa, mas tão somente a redução funcional de suas atividades, notadamente em relação a outras pessoas que, eventualmente, podem exercer a mesma função, o que ficou evidenciado a partir do exame pericial.

Assim, resta confirmado que o Autor possui limitações e sequelas decorrentes de acidente de trabalho, fato que limita a sua capacidade para o exercício das atividades habituais, tal como apurado pela
expert
,
de modo que faz jus ao benefício previdenciário ora postulado.

Nesses termos, acerca da limitação, convém destacar o entendimento proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que

"[...] a sequela decorrente do acidente, ainda que seja leve, foi capaz de gerar uma pequena redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo Recorrido e, mesmo que a referida parte esteja laborando atualmente na função que exercia à época do acidente, restou comprovada a sua limitação física, estando em desvantagem frente aos demais trabalhadores na mesma função, conforme pontuou a Magistrada a quo, fazendo jus ao benefício de auxílio acidente, nos termos do art. 86, da Lei 8.213/91. [...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170173520, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

Dessa forma, agiu com acerto o magistrado de primeiro grau, já que, a respeito da incapacidade laborativa atual, a prova pericial assenta que esta é há diminuição dos movimentos e existem sequelas funcionais. Sobre a questão, eis o entendimento desta Primeira Câmara Cível:

REMESSA NECESSÁRIA Nº. 0038265-44.2016.8.08.0024 REMETENTE: JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM ACIDENTE DE TRABALHO DE VITÓRIA PARTES: LUIZ CARLOS BRAZ DE JESUS E INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ACIDENTÁRIA - PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - NEXO DE CAUSALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA ART. 85, § 4, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CORREÇÃO MONETÁRIA INPC SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. 1. Demonstrada a relação de causalidade entre o trabalho desempenhado e a redução da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida pelo segurado, afigura-se devida a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86, da Lei Federal nº 8.213/91. [...](TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 024160343919, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

ACÓRDÃO REMESSA NECESSÁRIA Nº 0007272-75.2018.8.08.0047 REMETENTE: MM. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS PARTE: EDVANIA VALLE DE SOUZA PARTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE HONORÁRIOS SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA 1. Se em decorrência de acidente de qualquer natureza as lesões consolidadas resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, lhe será devido o auxílio-acidente mensal. 2. Comprovado o acidente de trabalho e a redução de capacidade laboral para a atividade que o segurado habitualmente exercia, é devido o auxílio-acidente, ainda que se afirme que as lesões ou sequelas sejam mínimas. [...] (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 047180067770, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 27/04/2022)

Ultrapassada a questão relativa ao direito ao benefício previdenciário, entendo que deve haver a reforma tão somente em relação aos parâmetros de atualização dos valores devidos e, respeitosamente, embora deva ser mantido o IPCA-E fixado em sentença, com a incidência da taxa SELIC a partir de 12/2021 (vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021), que engloba juros e correção monetária.

Diante do exposto, conheço da remessa necessária e determino que a atualização monetária das parcelas vencidas seja realizada com incidência de correção monetária a contar do requerimento administrativo pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação no percentual de 0,5% ao mês (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97) até 12/2021, e após, com a incidência da SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021), que engloba juros e correção.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0011697-65.2019.8.08.0030

REMETENTE:
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES

AUTOR:
JOÃO ROBERTO DE SOUZA

RÉU:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. RESTABELECIMENTO.
SEQUELAS QUE REDUZEM A CAPACIDADE LABORATIVA.
INCAPACIDADE
PARA ATIVIDADES HABITUAIS ATESTADA EM PERÍCIA
. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS.
APLICAÇÃO DA TAXA SELIC QUE ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
REMESSA CONHECIDA E SENTENÇA
REFORMADA PARCIALMENTE
.

1. A prova pericial (fls. 98/107) foi clara no sentido de que o Autor sofreu acidente do trabalho e dele advieram sequelas em sua mão dominante.

2. Para fins de deferimento do benefício, não se exige a perda total da capacidade laborativa, mas tão somente a redução funcional de suas atividades, notadamente em comparação com outras pessoas que exerceriam a mesma função, o que ficou evidenciado a partir do exame pericial. Precedentes do TJES.

3. Agiu com acerto o magistrado de primeiro grau, já que resta confirmado que o Autor possui limitações e sequelas decorrentes de acidente de trabalho, fato que limita a sua capacidade para o exercício das atividades habituais, tal como apurado pela
expert
,
de modo que faz jus ao benefício previdenciário ora postulado.

4. Em relação a aplicação de juros e correção monetária, deve ser mantida em parte conclusão da sentença, com a atualização monetária das parcelas vencidas realizada com incidência de correção monetária a contar do requerimento administrativo pelo IPCA-E e juros de mora a partir da citação no percentual de 0,5% ao mês (art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97) até 12/2021, e após, com a incidência da SELIC (art. 3º da EC nº 113/2021), que engloba juros e correção.

5. Remessa conhecida para reformar parcialmente a sentença.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
reformar parcialmente a r. sentença
, nos termos do voto do E. Relator.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer da remessa necessária e alterar, em parte, a sentença, nos termos do voto do Relator.